Tribunal: TJPA
Processo: 0818892-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818892-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. supressão de instância. pendência de análise de pleito na origem. não conhecimento.

i. caso em exame

1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de réu preso preventivamente por crime de homicídio qualificado, apontando constrangimento ilegal na manutenção da prisão e na ausência de recambiamento para comarca de origem. Pedido também envolve pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer do habeas corpus, tendo em vista a pendência de análise de pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de origem, e se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente.

iii. razões de decidir

3. O habeas corpus não pode ser conhecido diante da supressão de instância, uma vez que há pedido de revogação da prisão preventiva pendente de decisão pelo juízo processante.

4. A prisão preventiva foi decretada em conformidade com os requisitos do art. 312 do CPP, devidamente fundamentada em garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Não há, no momento, constrangimento ilegal.

5. Comprovação do recambiamento do paciente para unidade penal mais próxima de sua família já realizada.

iv. dispositivo e tese

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: "1. Não se conhece de habeas corpus quando há pleito de revogação de prisão preventiva pendente de análise na origem, sob pena de supressão de instância. 2. A legalidade da prisão preventiva deve ser aferida conforme os requisitos do art. 312 do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0812965-10.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Romulo José Ferreira Nunes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
dezessete
dias e finalizada aos dezenove

dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17

de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Josiel de Lima Abreu em favor do paciente
Marcos de Souza Correa
. A defesa alega
constrangimento ilegal
na
manutenção da prisão preventiva
decretada pelo Juízo da Vara Única de Melgaço/PA no âmbito do processo nº 0003569-08.2019.8.14.0089, cumprido através de carta precatória no processo nº 0801871- 96.2024.8.14.0043, que tramitou na Vara Única de Portel/PA.

Consta que o paciente foi preso preventivamente em
26/10/2024
, após cumprimento de mandado expedido em 17/10/2019, decorrente da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CPB), ocorrido em 31/08/2019, tendo como vítima um adolescente. A prisão, fundamentada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, foi homologada em audiência de custódia, ocasião em que o magistrado da Comarca de Portel/PA decidiu pelo recambiamento do paciente para a unidade penal competente, contudo, até então, conforme afirma, o paciente não foi encaminhado a unidade penal competente, uma vez que a Delegacia de Portel/PA informou por e-mail ao advogado/impetrante que o paciente havia sido encaminhado de lá para a Superintendência do Marajó localizada em Soure/PA.

Na inicial, o impetrante alega que este fato impossibilita a defesa de ter acesso ao paciente inviabilizando, assim, que se concretize a ampla defesa, assim como impossibilita o acesso dos seus familiares a notícias e o atendimento adequado

Assevera que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, e
pleiteia

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, uma vez que se trata de
réu primário
,
sem antecedentes
e
com residência fixa
na comarca de Melgaço.

Pede, ainda, que, caso não seja este o entendimento, requer que seja o paciente
recambiado
para a
Comarca de Melgaço
.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais (ID 23330777).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece (ID 23407580):

“Cuida-se na origem, de Inquérito Policial com representação por prisão preventiva do paciente MARCOS DE SOUZA CORREA perquirida pela Autoridade Policial de Melgaço para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal e por haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, do CPB, por fato ocorrido no dia 31/08/2019, por volta das 12h00min, tendo como vítima o adolescente Miguel Ferreira Brilhante Júnior.

O Ministério Público apresentou manifestação favorável ao pedido de decretação da prisão preventiva do paciente (ID 55266633 - Pág. 8 a 11).

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 17/10/2019 (ID 55266633 - Pág. 13 e 14).

No relatório final do IPL, a autoridade policial indiciou o paciente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP (homicídio qualificado por motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima) (ID 77546542).

O Ministério Público denunciou o paciente MARCOS DE SOUZA CORREA pela prática dos crimes previstos no art. 244-B do ECA e artigo 121, §2º, II e IV, do CPB contra a vítima MIGUEL FERREIRA BRILHANTE JUNIOR e o crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CPB, contra ELIAS GONÇALVES CORRÊA
(ID 79310423).

A Denúncia foi recebida (ID 80891270).

Fora comunicado nos autos acerca da entrada do paciente MARCOS DE SOUZA CORREA (Infopen nº 422160) na Central de Custódia Provisória da Marambaia/CCPMAB/SEAP, em 08/11/2024, apresentado pela Superintendência Regional das Ilhas do Marajó, sob o Ofício nº 073/2024 (ID 131153578).

Fora juntado nos autos o inteiro teor do processo de cumprimento mandado de prisão nº 0801871-96.2024.8.14.0043 do paciente MARCOS DE SOUZA CORREA, que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/Pará, no qual consta que o paciente foi preso no dia 26/10/2024 e a audiência de custódia realizada no dia 29/10/2024 (ID 131157520).

No dia 13/11/2024, foi proferida Decisão determinando a citação pessoal do paciente, nos termos da Decisão que recebeu a denúncia em seu desfavor (ID 131212329).

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Decretada a prisão preventiva do paciente no dia 17/10/2019
(ID 55266633 - Pág. 13 e 14), com o Mandado de Prisão Preventiva devidamente cadastrado no BNMP (ID 55266634 - Pág. 7).

Importante informar que, até a presente data, o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente MARCOS DE SOUZA CORREA somente foi cumprido no dia
26/10/2024, estando o mesmo custodiado na Central de Custódia Provisória da Marambaia/CCPMAB/SEAP desde o dia 08/11/2024.

Em suma, a prisão cautelar foi determinada nos seguintes termos:

“(...) O Delegado de Polícia, com base no Art. 144, CF/88, Art. 311, CPP e Art. 2º, §1º da Lei 12.830/2013 representou pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS DE SOUZA CORRÊA, filho de MOIZES SOARES CORRÊA e MARIA CELI DE SOUZA CORRÊA, residente na Zona rural de Melgaço- Rio Tajapuruzinho, atribuindo-lhe a responsabilidade pela pratica do ilícito penal descrito no Artigo 121, §2º, II do CPB. Aduz que o representado, deferindo duas facadas na vítima M.F.B.J, ceifou-lhe a vida no dia 31.08.2019, conforme depoimentos de testemunhas que presenciaram o fato.

Alega que a materialidade e indícios de autoria da conduta delitiva se encontram consubstanciados nos depoimentos das testemunhas e no auto de exame cadavérico juntados aos autos.

Em razão disso, estando presentes os pressupostos da prisão processual, requer a decretação da medida cautelar em face do representado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se posicionou pelo deferimento do pedido, fls. 36-39.

DECIDO.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Com efeito, a lei processual penal, ao prever a possibilidade de ser decretada a custódia preventiva do suposto infrator, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, estabelece em que circunstâncias se legitima a adoção de tal medida e quais os pressupostos a serem observados para tanto.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria.

No caso em apreço, verifica-se que as provas coligidas demonstram ser justificável e conveniente a segregação cautelar do representado, nos termos da representação formulada pelo Delegado de Polícia.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas, perante a autoridade policial e o exame cadavérico juntado aos autos evidenciam a materialidade e dão indícios da autoria do delito, estando presentes, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que as circunstâncias do crime e o modo como foi praticado, permitem vislumbrar, com razoável clareza, a tendência do agente à prática delituosa, restando, assim, evidente a efetiva necessidade de sua manutenção em cárcere.

Ante o exposto e com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de MARCOS DE SOUZA CORRÊA, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se a autoridade policial dando-lhe ciência desta decisão, bem como para adverti-lo da necessidade da conclusão do inquérito no prazo legal. Servirá o presente MANDADO DE PRISÃO/OFÍCIO que deverá constar no Cadastro Nacional de Mandados de Prisão/CNJ. (...)” (ID 55266633 - Pág. 13 e 14).

INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

O paciente possui o seguinte apontamento em sua certidão de antecedentes criminais:

1 - Procedimento nº 0003569-08.2019.8.14.0089, AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI, distribuído em 24/03/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Melgaço da jurisdição de Melgaço.

2 - Procedimento nº 0800381-73.2023.8.14.0043, MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL, distribuído em 15/03/2023 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito (Crimes Contra Mulher), atualmente na Vara Única de Portel da jurisdição de Portel.

FASE DO PROCESSO:

Aguardando a citação pessoal do paciente, conforme determinado na Decisão ID 131212329, proferida no dia 13/11/2024. (...)”
destaquei

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
opina pelo
“PARCIAL CONHECIMENTO do writ, em razão da perda de objeto parcial, e, no mérito, pugna pela DENEGAÇÃO da ordem, ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos.”
(Textual) (ID 23683605)

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do PJE-1º grau,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Em consulta àquele sistema processual, realizada antes da inclusão deste feito na pauta do Plenário Virtual, verifica-se que a defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da custódia preventiva (ID nº 133048459 – PJE 1º grau), quando ofereceu a Resposta à acusação, na data de 06/11/2024.

Ocorre que, ante o pedido citado, o juízo coator abriu vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste na forma que entender de direito acerca do pedido de revogação da prisão do acusado Marcos de Souza Correa (ID 133194391).

Até o presente momento, o pleito ainda não foi analisado.

Dessa forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819409-59.2023.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. PROTOCOLADO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, O QUAL SE ENCONTRA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO INQUINADO COATOR, O QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO PRESENTE WRIT, ANTE O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA O EXAME DESSA QUESTÃO, SOB PENA DE SE INCORRER EM VEDADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. AÇÃO PENAL SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS, OS AUTOS SE ENCONTRAM COM PRAZO ABERTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISUM FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em consulta ao Sistema de acompanhamento processual PJe em primeiro grau, constata-se que, foi protocolado pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que inviabiliza o conhecimento do presente writ, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame da questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância; 2. Afirmação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia, tal alegação é descabida, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 13/09/2019, a denúncia foi oferecida em 09/10/2019 e recebida no dia 25/10/2019, quando a autoridade coatora determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus 19 (dezenove) denunciados nesta fase e em vistas a garantir a regular tramitação do processo criminal, houve o desmembramento dos autos em relação ao paciente, juntamente com mais 03 (três) envolvidos, pelo fato dos mesmos, a época do desmembramento anteriormente mencionado, estarem foragidos, o recebimento da denúncia ocorreu no dia 07/11/2019, foi determinada a citação dos réus por edital, entre eles o coacto, por estarem em lugar incerto e não sabido. No mesmo ato, foi determinado que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem ciência dos envolvidos, fosse feita a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Outrossim, conforme informado pelo juízo a quo, os autos encontram-se com prazo aberto ao Ministério Público do Estado do Pará; 3. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado a quo, motivou adequadamente o decisum, ressaltando que não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas, dentre outros crimes, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva foi comprido 02 (dois) anos após a decretação da prisão, pois o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa, mostrando que se colocado em liberdade, há a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal; 4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812965-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/11/2023 )

Ademais, em relação ao
pleito de recambiamento
do paciente para uma unidade penal da SEAP/PA, este
já foi sando
, estando comprovado nas informações a transferência do paciente para local mais perto de seus familiares.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024